Tribunal: STF
Processo: HC 232641
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Andreia dos Santos em favor de Edson Vieira dos Santos contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 842.424/SP.



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 157, § 2º, inc. I e II e 159, §1º, ambos do Código Penal, à pena de 60 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Declara que o paciente ostenta um bom comportamento carcerário de acordo com boletim informativo e que o mesmo preenche todos requisitos objetivos e subjetivos para progressão de regime. (p. 5)



    Destaca que o paciente nunca se negou a realizar exame psiquiátrico apesar de ter regredido de regime por tal motivo. (p. 6)



    Pleiteia a concessão do habeas corpus para determinar a progressão de regime do fechado para o semiaberto.



    O ato coator transitou em julgado em 22.8.2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Para melhor compreensão da controvérsia colho do ato coator:



    “O ‘avanço para julgamento in limine de questões pacificadas pelo colegiado, com lastro no art. 34, XVIII, 'b', do RISTJ, está em consonância com o princípio da efetiva entrega da prestação jurisdicional e visa a otimizar o processo e seus atos, para viabilizar sua razoável duração e a concentração de esforços em lides não iterativas’ (AgRg no HC n. 659.494/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 24/6/2021). 



    A teor dos julgados desta Corte, uma vez realizado o exame criminológico, ‘o Magistrado da Execução e a Corte Estadual devem abalizar suas decisões, em face do livre convencimento motivado, com base nos relatos e conclusões constantes dos laudos social e psicológico elaborados por profissionais habilitados, fundamentando de forma idônea e coerente’ (AgRg no HC n. 810.754/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023). 



    No caso, foi negada ao paciente a progressão de regime com lastro em: 



    a) histórico carcerário conturbado (7 faltas graves e fuga do regime semiaberto, por mais de três anos, além de prática de novo crime com violência), 



    b) anotação de envolvimento em facção criminosa e 



    c) aspecto desfavorável registrado em relatório do assistente social (crítica superficial sobre as consequências individuais e para a família de seu envolvimento com a criminalidade), apesar da conclusão favorável do exame criminológico.



    [...]



    A execução penal no sistema pátrio é jurisdicionalizada. O atestado de classificação interna da conduta é início de prova para análise de benefícios, mas o documento emitido pelo diretor da unidade prisional não vincula o Juiz e ‘é insuficiente para se aferir, por si só, o mérito subjetivo, na medida em que o comportamento disciplinado é dever de todos que se encontram temporariamente encarcerados’ (AgRg no HC n. 741.158/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022). 



    No sistema da persuasão racional, o juiz também ‘não está vinculado às conclusões do exame criminológico, podendo dele divergir, desde que o faça de maneira fundamentada [...] Considerou o Tribunal de origem o histórico conturbado do executado, ora agravante, apontando, outrossim, que, apesar da conclusão favorável do exame criminológico’, existe registro negativo nos relatórios elaborados (AgRg no HC n. 683.554/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021). 



    No caso concreto, além do histórico carcerário conturbado, permeado de inúmeras faltas grave, consta boletim informativo de envolvimento do reeducando com facção criminosa e o laudo do assistente social traz aspecto negativo ao seu retorno à sociedade, haja vista a crítica superficial elaborada sobre o comportamento criminoso. 



    A conscientização e autorreflexão são fundamentais para a mudança positiva, principalmente quando há anotação de pertencimento a facção criminosa (PCC) e registro de fuga por mais de três anos após a última progressão ao regime semiaberto, com o destaque de escalada para práticas ilícitas mais graves, pois a recaptura ocorreu quando o reeducando ‘veio a ser preso por extorsão mediante sequestro qualificada [três vezes], tendo sido condenado, por tal prática, à pena de 54 anos de reclusão’ (fl. 80). 



    Aplica-se ao caso o entendimento de que ‘alguns aspectos negativos do parecer criminológico são suficientes para o indeferimento da progressão de regime’ (AgRg no HC n. 804.894/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023).” (eDOC 3, p. 94 - 97)



    Com base nos trechos, não verifico constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que não se afasta da jurisprudência desta Corte acerca do cometimento de faltas graves quando na execução penal (eDOC 3, p. 29 - 31). Nesse sentido, cito: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal, o cometimento de falta grave no decorrer da execução penal interrompe o prazo para concessão de progressão de regime, reiniciando-se a partir do cometimento da infração disciplinar (cf. HC 136.376, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 02/05/2017; RHC 201000 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 6/8/2021; HC 186174 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/8/2020; HC 114370, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 4/10/2013; HC 114494, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 13/12/2017; HC 111606, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/10/2012; HC 114192, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 19/12/2012; HC 97659, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ 20/11/2009). 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 208.169 AgR, Relator(a): Alexandre De Moraes, Primeira Turma, julgado Em 29/11/2021, Processo Eletrônico Dje-239 Divulg 02-12-2021 Public 03-12-2021)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente